Tribunal: TJDFT
Processo: 0746818-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEIS EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM CASO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL. INCLUSÃO VERBA HONORÁRIA NOS CÁLCULOS DO DÉBITO DO CRÉDITO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA.
1. controvérsia a definir se é possível a inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação.
2. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda.
3. Havendo previsão contratual no sentido de que o mutuário inadimplente deverá suportar os honorários convencionais, caso haja necessidade de intervenção de advogado ou cobrança judicial do débito, possível a sua inclusão no valor devido.
4. Agravo de Instrumento provido.